Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730166-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL ARAUJO SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DANIEL ARAÚJO SOUSA, sendo apontado como autoridade coatora o JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO CRIMINAL DE PLANALTINA-DF, em decorrência da coação ilegal consistente no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do ilícito penal descrito no art. 215-A, do Código Penal (ato libidinoso). Realizada audiência de custódia, no dia 02 de março de 2020, a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (ID n.o 18690780, pág. 47/48). Sendo indeferida a prisão domiciliar por meio da decisão de ID n.o 18690780, pág. 123/124. Sustenta a impetrante que há flagrante ilegalidade da prisão do paciente, tendo em vista que o prazo processual para réu preso é de 105 dias, não podendo ultrapassar os 148 dias, a depender do caso, ocorrendo o alegado excesso de prazo, uma vez que o paciente já está preso por mais de 05 (cinco) meses, o que viola a Instrução Normativa n.o 01/2011. Aduz ainda que o suposto crime cometido pelo réu possui pena entre 1 e 5 anos, sendo que, acaso condenado, pegaria uma pena máxima de 1 ano e 02 meses no regime aberto, o que não condiz com a prisão cautelar do paciente, sendo a prisão preventiva mais gravosa do que a pena definitiva que poderá ser imposta a ele. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável, ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada ID n.o 18690780, pág. 123/124, conforme abaixo transcrevo: “(...) Nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. No presente caso, não vislumbro qualquer alteração no quadro fático ou jurídico estabelecido na r. decisão em que decretada a prisão preventiva de DANIEL ARAÚJO SOUSA. No caso em tela, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 2/3/2020, para evitar a prática reiterada de crimes, pois o denunciado é multireincidente específico, ostentando duas condenações definitivas recentes pela prática de delito da mesma natureza, além de outras duas condenações pelo crime de ato obsceno e em especial para a garantia da ordem pública. Evidenciado tal elemento – risco de reiteração criminosa –, verificam-se presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do requerente com a finalidade de se resguardar a ordem pública. Tendo em vista que o Ministério Público se manifestou contrário à concessão da prisão domiciliar do acusado, pois os órgãos encarregados adotaram as medidas para a prevenção da Covid-19 e que estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar. Ante o exposto, por ora, acolho a manifestação ministerial, para, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFERIR a prisão domiciliar e manter a decisão em que decretada a prisão preventiva de DANIEL ARAUJO SOUSA. Intimem-se.” Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Compulsando os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da vítima e do próprio paciente, que confessou o crime de modo calmo e sereno. Segundo consta, o autor do fato ao cruzar com a vítima em local público, em plena luz do dia e sem dizer nada, mostrou a ela sua genitália e continuou andando como se nada estivesse acontecido. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” Ressalte-se, ainda, que o paciente é multirreincidente e praticante contumaz em crimes de natureza sexual (ato libidinoso e ato obsceno), consoante demonstram as condenações anteriores pelos citados crimes sexuais. Aliás, foi justamente esse o fundamento utilizado pela d. Magistrada do NAC para converter a prisão em flagrante em preventiva, vejamos: “(...) Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o conduzido é multireineidente específico, ostentando duas condenações definitivas recentes pela prática de delito da mesma natureza, além de outras duas condenações pelo crime de ato obsceno, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. (...)” (Grifei) E por fim, em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, e embora o paciente possa ser condenado a pena definitiva inferior a dois anos de reclusão, conforme afirma a defesa, a verdade é que a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de outras medidas cautelares não são recomendáveis, pelo menos no presente momento. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:47:18. ROBSON BARBOSA Desembargador